Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFLITO. PONDERAÇÃO. DESINFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTE EM CASO SEMELHANTE. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por partido político contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de remoção de conteúdo, retratação pública e compensação por dano moral, formulados em razão de reportagem que relacionou sua atuação na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 1141 à suposta legalização do aborto até o nono mês de gestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a matéria jornalística impugnada extrapolou os limites da liberdade de imprensa, de modo a caracterizar ato ilícito passível de remoção, retratação pública e compensação por dano moral.
3. Definir se a existência de precedente em caso semelhante vincula o juiz em sua decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, à imagem e à privacidade (art. 5°, X).
5. Invariavelmente, há conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Exige-se do órgão julgador que, diante do caso concreto, faça a devida ponderação para identificar qual direito deve prevalecer, sem que haja o sacrifício integral do outro.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, entendeu que “visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados”. A intervenção do Estado, portanto, na divulgação de notícias e de opiniões deve ser excepcional.
7. Em colisão ou tensão entre o direito à honra – ou outro direito da personalidade – e a liberdade de imprensa, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, a prevalência dos direitos da personalidade, notadamente nos casos em que há evidente abuso do direito de informação e de liberdade de expressão.
8. A matéria jornalística impugnada baseia-se em fato verídico – a propositura da ADPF 1141 – e apresenta interpretação crítica acerca de seus possíveis desdobramentos, sem evidência de falsidade deliberada, intenção de indução ao erro ou propósito específico de causar dano à honra do partido político.
9. A atividade jornalística não se resume à mera transcrição de peças processuais; inclui a análise, a crítica e a simplificação de temas complexos para o público geral. A utilização de frases contundentes e com tons críticos – ainda que juridicamente imprecisas – inserem-se no âmbito da liberdade de imprensa, especialmente quando o objeto da notícia é a atuação de um agente político em tema de elevado interesse social e moral.
10. Partidos políticos, em razão de sua posição institucional, submetem-se a grau mais intenso de escrutínio público e devem tolerar críticas e juízos de valor sobre sua atuação. Cabe restringir a crítica jornalística apenas quando houver clara demonstração de abuso, falsidade deliberada ou intuito inequívoco de difamação, elementos que não se verificam no presente caso.
11. A existência de decisão diversa em caso semelhante não vincula o julgador, à vista da independência funcional e do princípio do livre convencimento motivado.
12. Normas jurídicas, especialmente as que anunciam direitos e garantias fundamentais, são repletas de conceitos jurídicos indeterminados que permitem interpretações diversas. Ademais, pequenas diferenças nos fatos, nas provas produzidas e nos argumentos apresentados em cada processo podem justificar soluções jurídicas distintas em casos análogos.
13. A existência de decisões divergentes em casos semelhantes, longe de ser uma anomalia, é a expressão da pluralidade de interpretações e da independência judicial que conferem vitalidade ao Direito. A dinâmica jurisdicional pressupõe a possibilidade de leituras distintas sobre questões complexas, especialmente quando ainda não há uniformização consolidada, de modo que a mera divergência não caracteriza, por si só, insegurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, X, e art. 220. Código de Processo Civil, art. 371 e art. 85, § 11.
Acórdão relevante: Supremo Tribunal Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130.